Tribunal: CARF
Processo: 13136.730928/2022-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.730928/2022-42
ACÓRDÃO
2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. USO DE EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE
CONTRIBUIÇÃO.
O benefício de aposentadoria especial será financiado com recursos
provenientes da contribuição com alíquotas diferenciadas conforme a
atividade exercida pelo segurado. No caso de exposição do trabalhador ao
agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a utilização de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) é insuficiente para
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 18951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)
Clique para inserir os nomes dos participantes

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente e manteve o
crédito tributário relativo à contribuição adicional para a aposentadoria especial, em decorrência
da exposição do segurado ao Risco Ruído acima de 85 dB(A), não recolhida nem declarada pelo
sujeito passivo, no período de 1/2018 a 12/2018 (inclusive 13o salário), em diversos setores de
suas filiais.
De acordo com os autos, durante a ação fiscal, a Fiscalização solicitou que a
contribuinte apresentasse documentação com a indicação de seus empregados expostos ao
agente ruído e sua respectiva remuneração.
Com base na documentação apresentada, foram filtrados aqueles trabalhadores
expostos a ambientes que apresentassem nível de ruído acima de 85 dB e sobre eles foi exigida a
contribuição adicional, sendo deduzidos os segurados empregados expostos a condições
insalubres nos estabelecimentos já declarados pela empresa.
O lançamento englobou funcionários alocados em diversos dos estabelecimentos.
A recorrente alega que o lançamento foi baseado exclusivamente em fundamento
jurídico e aplicação equivocada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335/SC, segundo o qual o
trabalhador que estiver exposto a Níveis de Exposição Normatizado (NEN) superiores a 85dB(A),
mesmo utilizando-se do Equipamento de Proteção Individual (EPI), tem direito à aposentadoria
especial.
As circunstâncias da autuação estão resumidas no Acórdão ora recorrido (fl 18888):
A autuada apresentou seus argumentos na peça de Impugnação, que foi
considerada improcedente nos termos do Acórdão 105-012.413 – 7a TURMA/DRJ05 (fls. 18.887 a
18.913), que tem a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Fl. 18952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
3
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. USO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
EXIGIBILIDADE
DO
ADICIONAL
DE
CONTRIBUIÇÃO.
A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é insuficiente para
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria no caso de
exposição do trabalhador ao agente nocivo “ruído” acima dos limites legais de
tolerância, de forma contínua, pelo que se mantém a obrigação de recolhimento
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do teor do Acórdão 105-012.413 – 7a TURMA/DRJ05, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário (fls. 18.921 a 18.948), requerendo que a decisão de 1a instância fosse
reformada, a fim de declarar o cancelamento integral do Auto de Infração pelas seguintes razões,
em síntese:
a) equívoco da decisão do STF no ARE no 664.335/SC quando da análise do
agente ruído e do EPI;
b) impossibilidade de se estender as conclusões do ARE no 664.335/SC à
atividade econômica realizada pela recorrente;
c) a questão jurídica tratada pelo STF no ARE no 664.335/SC e o fato de suas
razões de decidir não possuírem reflexos automáticos e autônomos no
direito tributário;
d) necessidade de que a exigência do adicional em relação ao ruído seja criada
por lei;
e) subsidiariamente: a necessidade de que a exigência do adicional em relação
ao ruído seja criada por decreto;
f) ainda subsidiariamente: a aplicação do art. 146 do CTN e a impossibilidade
da retroação do entendimento apresentado no ADI no 02 de 2019.
Subsidiariamente, a recorrente pugna pela reforma do Acórdão para que o
lançamento seja parcialmente cancelado:
a) com base no parágrafo único do art. 100 do CTN;
b) pois o aviso prévio indenizado foi considerado na base de cálculo do
adicional do SAT/RAT, devendo ser expurgado da base de incidência
previdenciária, sendo que, caso se ache necessário confirmar se o aviso
prévio indenizado compôs a base de incidência, requer a realização de
diligência.
É o relatório.

Fl. 18953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
4
VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e satisfeitos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apresentado.
Da exposição ao agente de ruído
A recorrente argumenta que a Fiscalização não foi visitar às unidades produtivas da
empresa ou buscar informações sobre as políticas de engenharia e medicina de segurança do
trabalho implementadas. A autuação teria sido feita somente com base em documentos.
No entanto, a verificação presencial acerca da efetividade dos equipamentos de
proteção individuais e coletivos seria imprescindível para o deslinde do feito, como também para
se comprovar a efetiva exposição ao agente nocivo.
Porém, de acordo com os autos, a demonstração da efetiva exposição ao risco ruído
de trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora acima dos limites de tolerância de 85 dB(A)
foi extraída de laudos técnicos apresentados pela própria autuada (fls. 944/1.261).
A Fiscalização apurou os valores com base na análise dos documentos PPRA1,
LTCAT2 e laudos técnicos assinados por profissionais da área de engenharia e segurança do
trabalho (fls. 61/18.626), tais documentos foram considerados suficientes e apropriados para a
comprovar a exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a concessão da
aposentadoria especial, não se exigindo o comparecimento in loco.
Neste caso específico, a ida da fiscalização no local de trabalho não foi considerada
imprescindível para o lançamento fiscal das contribuições para o custeio da aposentadoria
especial.
A materialidade da exposição ao risco ruído restou comprovada com base nos
documentos entregues pela própria autuada, nos quais foi possível identificar nominalmente os
empregados sujeitos a nível de ruído acima dos limites de exposição permitidos na legislação, de
forma habitual e permanente, fato que enseja a concessão de aposentadoria especial.
Não cabe razão à recorrente.

1 I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do
reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e
profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado e
implementado pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE;
2 V - LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das condições ambientais do trabalho,
podendo ser substituído por um dos documentos dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e
na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS
Fl. 18954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
5
Do financiamento da aposentadoria especial
A vinculação entre a contribuição previdenciária e a concessão do benefício especial
está legalmente fundamentada no § 6o do artigo 57 da Lei 8.213/91, que trata da forma de
financiamento da aposentadoria especial mediante contribuição adicional, prevendo que a
contribuição previdenciária será maior ou menor de acordo como a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa e se essa atividade permite ou não a concessão de benefício
especial, in verbis:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995) (...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98) (...)
A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou a associação de
agentes prejudiciais à saúde para fins de concessão de aposentadoria especial será definida pelo
Poder Executivo, de acordo com art. 58 da Lei 8.213/91:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
Fl. 18955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
6
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Destarte, o legislador ordinário repassou ao Poder Executivo a incumbência de
editar as normas atinentes aos riscos ambientais no trabalho, bem como a relação dos agentes
nocivos químicos, físicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física.
No âmbito da legislação de custeio previdenciário, a Instrução Normativa RFB 971,
de 13 de novembro de 2009, trata da matéria relativa ao risco do ambiente de trabalho e
cumprimento de obrigações acessórias nos arts. 288 a 296 e, no que diz respeito à contribuição e
ao uso de EPI, dispõe:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de
modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57
da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial.
Art. 293...
(...)
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
De acordo com o disposto no § 2o do art. 293 da IN RFB 971/2009, a não incidência
da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que efetivamente neutralizem ou reduzam o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria
especial.
Do uso de equipamento de proteção individual (EPI)
Fl. 18956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
7
A recorrente alega que não há exposição efetiva ao agente nocivo, pois há
fornecimento de equipamentos de proteção aos empregados capaz de atenuar o ruído para
limites inferiores ao tolerável.
Conforme já foi dito, a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
a associação de agentes prejudiciais à saúde para fins de concessão de aposentadoria especial será
definida pelo Poder Executivo, de acordo com art. 58 da Lei 8.213/91.
Os procedimentos que garantem o adequado controle do ambiente de trabalho
estão previstos nas Normas Regulamentadoras da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
em consonância com o disposto no Título V da CLT “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”,
que traz orientações acerca do cuidado da empresa para com o ambiente de trabalho em suas
dependências.
As medidas de controle que devem ser adotadas com o objetivo de eliminar,
minimizar ou controlar os riscos no ambiente de trabalho, estão previstas no item 9.3.5 da Norma
Regulamentadora/NR no 9 do Ministério do Trabalho., que trata do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais:
9.3.5.2 - O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção
coletiva deverão obedecer à seguinte hierarquia: a) medidas que eliminam ou
reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde; b) medidas
que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de
trabalho; a) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no
ambiente de trabalho.
9.3.5.3 - A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada
de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a
sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que
ofereçam.
9.3.5.4 - Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem
suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação,
ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras
medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.
Resumidamente esta é a hierarquia das Medidas de Proteção Coletiva:
1) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes
prejudiciais à saúde;
2) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no
ambiente de trabalho;
Fl. 18957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
8
3) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no
ambiente de trabalho.
Se as medidas acima forem inviáveis ou insuficientes:
4) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
5) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.
De acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, a utilização
de equipamento de proteção individual é a quinta e última alternativa das previstas.
Além disso, deverá ser usada quando comprovada pelo empregador, a inviabilidade
técnica da adoção da medida de proteção coletiva, ou o fato desta não se tornar suficiente ou se
encontrar em fase de estudo, planejamento ou implantação.
Dito isso, verifica-se que não basta que a empresa forneça EPI aos trabalhadores e
obrigá-los ao uso para se eximir do pagamento do adicional para custeio da aposentadoria
especial. Os equipamentos de proteção individual não são garantia de proteção.
Não cabe razão à recorrente.
Jurisprudência quanto ao uso do EPI
Desde 2003, existem posicionamentos contundentes do Poder Judiciário quanto à
ineficácia do uso de equipamento de proteção individual (EPI) quando da exposição ao agente
nocivo ruído (protetores auriculares).
A adoção de EPI, ainda que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. Esse é o posicionamento esculpido na Súmula no 9 da Turma Nacional
de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, segundo a qual o uso de EPI não afasta a
concessão da aposentadoria especial.
Súmula no 9
(julgamento em 13/10/2003 e publicação em 5/11/2003)
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado.
Na ocasião, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência firmou o
entendimento de que: a simples exposição a níveis de ruído acima dos limites de tolerância
estabelecidos pela legislação seria suficiente para caracterizar a atividade como especial. Seriam
irrelevantes a utilização ou não de EPI, bem como de haver indicação no laudo pericial sobre a
eventual neutralização de seus efeitos nocivos.
Para fins previdenciários, esse agente físico, quando presente no ambiente de
trabalho acima dos limites de tolerância previstos na legislação, enseja a contagem especial do
tempo de serviço.
Fl. 18958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
9
De acordo com o Anexo IV a que se refere o art. 68 do Regulamento da Previdência
Social3, terá direito a aposentadoria especial o trabalhador que ficar exposto 25 anos a ruídos
acima de 85 dB.
Em 2015, o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, apreciou o
assunto, no Tema STF 555 – Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como
fator de descaracterização do tempo de serviço especial e decidiu especificamente quanto ao
agente nocivo ruído, firmando o seguinte entendimento:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Na ocasião, assentou-se a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Participaram, no ARE, como amicus curiae: Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas – COBAP; Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP; Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e
Eletrônico e Indústria Naval de Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Bertioga,
Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e São Sebastião; Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região.
A decisão do Agravo em Recurso Extraordinário, ARE no 664 335/SC, foi submetida à
sistemática de repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual, e teve seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À

3 Art.68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
Fl. 18959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
10
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(...)
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto
neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário. (grifei
A repercussão geral da decisão decorreu do fato de o tema ultrapassar o interesse
subjetivo das partes, mostrando-se relevante do ponto de vista econômico, político, social e
jurídico, em razão da influência a ser gerada em diversas situações.
Fl. 18960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
11
De acordo com o julgado, nem mesmo a comprovação de que foram fornecidos e
usados EPI, com redução do potencial de risco da atividade aos limites normativos de tolerância é
capaz de neutralizar os efeitos nocivos à saúde do trabalhador a longo prazo, pois apesar de o uso
de EPI reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além
daqueles relacionados à perda das funções auditivas.
Concluiu-se que, em se tratando do agente ruído, não há, no momento,
equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo.
O referido julgado do STF tratou também do financiamento do benefício de
aposentadoria especial e da respectiva fonte de custeio, conforme os seguintes trechos da
ementa:
6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes,
através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social
mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98,
posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e
7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado
com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente.
(...)
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (grifei
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente alega que houve equívoco da decisão
do STF no ARE no 664.335/SC quando da análise do agente ruído e do EPI e que não seria possível
estender as conclusões do ARE no 664.335/SC à atividade econômica realizada pela recorrente.
No entanto, não cabe ao órgão julgador administrativo avaliar equívoco em decisão
do STF, além disso a referida decisão é dotada de repercussão geral por entender que o tema
Fl. 18961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
12
ultrapassa o interesse subjetivo das partes, mostrando-se relevante do ponto de vista econômico,
político, social e jurídico, em razão da influência a ser gerada em diversas situações.
Embora a recorrente alegue que não seria possível estender as conclusões do ARE
no 664.335/SC a sua atividade econômica, mesmo em se tratando de um tema sob repercussão
geral, observa-se que participaram como amicus curiae representantes correlatos com sua
atividade, tais como o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico e Indústria Naval e o Sindicato dos Trabalhadores no
Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis.
Quanto à alegação de que a questão jurídica tratada pelo STF no ARE no 664.335/SC
e o fato de suas razões de decidir não possuírem reflexos automáticos e autônomos no direito
tributário, vale lembrar que as decisões judiciais apontadas nos autos foram anteriores ao período
apuração do Auto de Infração é de 01/01/2018 a 31/21/2018:
a) Em 5/11/2003, houve a publicação da Súmula no 9 da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU; e
b) Em 2015, houve a decisão do Agravo em Recurso Extraordinário, ARE no 664
335/SC, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual.)
Quanto à necessidade de que a exigência do adicional em relação ao ruído seja
criada por lei ou Decreto.
Os fundamentos legais utilizados para autuação são os artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/91, todos anteriores à 2018. Além disso, o §2o, do artigo 293, da Instrução Normativa RFB
no 971/09, não promoveu dispensa de recolhimento de contribuição para custeio da
aposentadoria especial pelo uso do EPI, no caso do agente nocivo ruído.
De acordo com o § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a não
incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da adoção de medidas
de proteção coletiva ou individual que efetivamente neutralizem ou reduzam o grau de exposição
do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria
especial, o que não é aplicável quando da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima
dos limites de tolerância.
Em relação à imposição da penalidade, a autuada requer afastamento, com base no
parágrafo único do artigo 100 do CTN, tendo em vista que sua conduta era condizente com o
entendimento administrativo vigente à época dos períodos de apuração.
Porém, tendo em vista que todo arcabouço jurídico utilizado para a autuação já era
existente antes da ocorrência do fato gerador e da lavratura do auto de infração, não cabe
Fl. 18962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
13
exclusão ou cancelamento do lançamento ou das penalidades, sob o argumento dos artigos 1004 e
1065 do CTN.
Outrossim, deve-se esclarecer que a imposição da multa de ofício decorre da
aplicação do disposto no artigo 35-A da Lei no 8.212/91, e artigo 44 da Lei 9.430/96, que
determinam a imposição de penalidade quando do lançamento de ofício pela falta de
recolhimento e falta de declaração ou declaração inexata do tributo devido:
Não cabe razão à recorrente.
Do aviso prévio indenizado.
A recorrente alega que o aviso prévio indenizado foi considerado na base de cálculo
do adicional do SAT/RAT, devendo ser expurgado da base de incidência previdenciária, sendo que,
caso se ache necessário confirmar se o aviso prévio indenizado compôs a base de incidência,
requer a realização de diligência.
Porém, conforme verifica-se no Acordão combatido, o julgador de 1a instância não
se insurgiu quanto ao fato da incidência das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado, citando os entendimentos firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS e o
normativo da PGFN/CRJ foi aprovado em 2/6/2016.
Muito embora a recorrente suscite a questão, acaba que não demonstrou a
existência de lançamentos sobre aviso prévio indenizado no período da autuação. Somente suscita
o tema tanto em sede de Impugnação quanto em Recurso Voluntário. Ao final das peças a
recorrente clama pela realização de diligências.
De acordo com os autos e a decisão de 1a instância, não houve lançamento sobre
rubrica de aviso prévio indenizado. A cobrança limitou-se a remuneração dos segurados
empregados submetidos ao risco ruído acima dos 85db.
O sujeito passivo teve duas grandes oportunidades para contestar a autuação, mas
limitou-se a apresentar teses e foi silente quanto aos fatos. Poderia muito bem ter trazido aos
autos as provas de sua alegação, mas não o fez. Não foi capaz de comprovar se, durante o período

4 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: I - os
atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; III - as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas; IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

5 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

Fl. 18963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730928/2022-42
14
da autuação, houve pagamento de aviso prévio indenizado a algum trabalhador exposto a ruído
acima dos 85db e se houve lançamento de contribuição previdenciária sobre essa parcela.
Por fim, tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os instrumentos e
oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e elementos hábeis a
combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a esse fim.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto

(Assinado Digitalmente)
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 18964
DF CARF MF
Original